Tribunal: TJMT
Processo: 1003856-89.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003856-89.2022.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CIDINEI BRAGANCA DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DO EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte autora foi vítima de golpe praticado por terceiros que não podem ser identificados como funcionários do Banco Requerido.
2. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção do empréstimo e transferência integral de valores a terceiros estranhos.
3. Recurso conhecido e provido, para afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003856-89.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIDINEI BRAGANCA DE SOUZA - CPF: 011.241.811-21 (RECORRIDO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HERY JORDANNA DOS SANTOS CIPRIANO 60009231390 - CNPJ: 41.651.485/0001-60 (RECORRIDO), JOSE WILSON CARDOSO DINIZ - CPF: 095.858.693-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024